Tribunal: TJDFT
Processo: 0738644-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738644-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA RECORRIDO: BB DISTRIBUIÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEI 5.764/71. COOPERATIVISMO. PREJUÍZO SOFRIDO PELA COOPERATIVA. RATEIO ENTRE OS ASSOCIADOS. QUOTA-PARTE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no art. 1.010 do CPC, afastando a pecha de violação ao princípio da dialeticidade. 2. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões de apelo revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Os artigos 80 e 89 da Lei 5.764/71 (Lei do Cooperativismo) dispõem que as despesas da sociedade serão cobertas pelos associados por rateio na proporção direta da fruição dos serviços, inclusive os prejuízos que não puderem ser cobertos com recursos provenientes do fundo de reserva. 4. Na hipótese de não ficar claro como, matematicamente, se alcançou a quota-parte que se planeja cobrar, por insuficiência probatória, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança é medida que se impõe, em respeito aos ditames do artigo 373, inciso I, do CPC. 5. Apelo não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§1o, inciso IV, e 3o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 38, 44, inciso II, 80 e 89, todos da Lei no 5.764/1971, 8o da Lei Complementar no 130/2009 e 1.095, §1o, do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento do direito ao rateio das perdas de maneira diretamente proporcional in casu, porquanto a parte recorrida teria usufruído dos serviços durante o ano. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TJSC e do TJSP. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §§1o, inciso IV, e 3o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 38, 44, inciso II, 80 e 89, todos da Lei no 5.764/1971, 8o da Lei Complementar no 130/2009 e 1.095, §1o, do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 71618160. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024